Tribunal: TJMT
Processo: 0013824-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013824-71.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SORLANDO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 061.965.701-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 066.186.393-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013824-71.2018.8.11.0015

APELANTE: SORLANDO ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E LESÃO CORPORAL - ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DEPOIMENTOS JUDICIAIS - IMAGENS - LAUDO PERICIAL - AUTORIA DEMONSTRADA - USO DE VIOLÊNCIA - AUXÍLIO E PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADOS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEIS - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque corroborado pelos demais depoimentos, inclusive prestados em Juízo, pelas imagens da vítima lesionada, Laudo Pericial, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa e o Termo de Entrega.

Se a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos, não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Não merece prosperar o pleito de desclassificação para furto simples e lesão corporal leve, se foi evidenciado que o apelante auxiliou outros indivíduos a subtraírem os pertences da vítima, inclusive lhe agredindo após ela conseguir se desvencilhar dos criminosos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013824-71.2018.8.11.0015

APELANTE: SORLANDO ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Sorlando Araujo de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 0013824-71.2018.8.11.0015, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal
.

Nas suas razões recursais, ID. 212220403, alegou ausência de provas robustas de autoria, pois o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia
“ocorreu em total desconformidade com a previsão legal do art. 226, do CPP”
. Aduziu que a agressão física ocorreu após a subtração dos pertences da vítima. Afirmou ter ajudado
“os outros indivíduos a agredirem a vítima, mesmo sem saber o motivo de tais agressões, haja vista estar alcoolizado”
e que não teria agredido a vítima com a intenção de subtrair seus pertences. Asseverou inexistirem provas de que concorreu para o delito de furto. Sustentou que
“em relação ao delito de lesão corporal (...), não houve representação por parte da vítima, quando ouvida na Delegacia de Polícia, tendo decorrido, portanto, o prazo decadencial para realização da referida representação”
. Requereu a absolvição do roubo, por ausência de provas ante a nulidade do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e lesão corporal leve, com absolvição do furto por insuficiência probatória e a extinção de sua punibilidade quanto ao delito de lesão corporal.

Em contrarrazões, ID. 212220410, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 214444157.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013824-71.2018.8.11.0015

APELANTE: SORLANDO ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a absolvição do roubo, por ausência de provas ante a nulidade do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e lesão corporal leve, com absolvição do furto por insuficiência probatória e a extinção de sua punibilidade quanto ao delito de lesão corporal.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“(...) Consta dos elementos de informação que, na data de 27 de agosto de 2018, aproximadamente às 03h00min, em via pública, na Rua Dálias, no bairro Jardim Imperial, próximo ao ‘Bar do Bigode’, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado SORLANDO ARAUJO DE SOUSA, em unidade de desígnios, com mais duas pessoas ainda não identificadas, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante violência à pessoa, subtraíram coisas alheias móveis consubstanciadas em uma carteira contendo documentos pessoais, um cartão do banco Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e um tênis da marca MIZUNO, de cor prata, de propriedade da vítima, Márcio de Araújo da Silva, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/06 e Termo de Declaração de fis. 12/13. (...)

Infere-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Márcio de Araújo da Silva caminhava pela rua em direção a sua residência, após ter saído do ‘Bar do Bigode’, quando fora abordado pelo denunciado SORLANDO ARAUJO DE SOUSA, e outras duas pessoas, ainda não identificadas, que estavam em um veículo, de cor branca.

Ressai dos autos que os agentes obrigaram Márcio a entrar no carro, ocasião em que lhe disseram que ele deveria pagar uma dívida de drogas de um suposto amigo seu. No entanto, a vítima negou que tivesse algum amigo ou que deveria pagar a dívida de alguém.

Consta que, dentro do veículo, os suspeitos apropriaram-se de uma carteira contendo documentos pessoais, um cartão do banco Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e um tênis da marca MIZUNO, de cor prata, de propriedade da vítima Márcio. Em dado momento, a vítima conseguiu sair do veículo, no entanto, os agentes a alcançaram e passaram a agredi-la com vários socos e chutes, consoante se denota das fotografias de fis. 18.

Em seguida, o ladravazes empreenderam fuga. Contudo, durante a fuga, o denunciado SORLANDO deixou cair o seu aparelho celular, o que possibilitou que ele fosse identificado pela vítima e, posteriormente, encontrado pela polícia.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar SORLANDO ARAUJO DE SOUSA, como incurso no artigo 157, 52°, inciso II, do Código Penal. (...)”
(
sic
, ID. 212221357, p. 7-9)

O apelante negou, nas duas fases da persecução penal, ter subtraído pertences da vítima, alegando não conhecer os demais indivíduos que praticaram o delito, “apenas” tê-los auxiliado a agredir a vítima:

“QUE O INTERROGADO INFORMA QUE
NA DATA DE ONTEM ESTAVA NO BAR DO CARECA ATÉ AS 22H30, JUNTAMENTE COM DEMAIS AMIGOS
, INCLUSIVE SE FAZIA PRESENTE A PESSOA DE REGIANE; QUE APÓS TER FECHADO O BAR DO CARECA, O INTERROGADO
FOI JUNTAMENTE COM SUA IRMÃ (ΑΝΤΟΝΙΑ - ΡΕPITA) PARA O BAR DO GOIANO, ONDE PERMANECERAM ATÉ POR VOLTA DA 01H00
; QUE ANTONIA FOI EMBORA NA MOTOCICLETA EM QUE ESTAVAM E NO LOCAL (BAR DO GOIANO) O INTERROGADO
PEGOU CARONA COM MAIS DOIS HOMENS E FORAM PARA O BAR DO BIGODE PARA CONTINUAR BEBENDO, QUE O INTERROGADO NÃO SABE QUEM SÃO AS PESSOAS, QUE FOI A PRIMEIRA VEZ QUE SAIU COM OS MESMOS
, QUE NÃO SE LEMBRA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS MESMOS E INFORMA QUE JÁ ESTAVA BASTANTE ALTERADO POR CAUSA DO ÁLCOOL (CERVEJA E UÍSQUE); QUE
NO BAR DO BIGODE, O INTERROGADO FICOU SENTANDO NA MESMA MESA COM OS HOMENS QUE LHE DERAM CARONA, E TOMANDO UISQUE; QUE FICARAM NO LOCAL ATÉ AS 03H00 E ENTÃO DECIDIRAM IR EMBORA
, QUE
NA SAIDA, ACHARAM A VÍTIMA DEITADA E DORMINDO NO CHÃO E ENTÃO O DONO DO CARRO OFERECEU UMA CARONA
; QUE O HOMEM NÃO SE LEMBRAVA ONDE MORAVA E ESTAVA BASTANTE BEBADO; QUE EM DADO MOMENTO O HOMEM FICOU ALTERADO E COMEÇOU A XINGAR TODO MUNDO: QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE
OUVIU O HOMEM QUE ESTAVA SENTADO NO BANCO DE TRÁS DO VEÍCULO COBRAR A VÍTIMA DE UMA TAL DÍVIDA DE DROGA, PORÉM O INTERROGADO NÃO TEM QUALQUER CONHECIMENTO SE HOUVE TAL COBRA OU TAL DÍVIDA, SE TEVE ALGUM AMIGO QUE COMPROU
; QUE
RESOLVERAM LEVAR A VÍTIMA DE VOLTA PARA O BAR ONDE ESTAVA E ANTES MESMO DE DESCER, ELE XINGOU O INTERROGANDO, QUE AFIRMA QUE LHE DEU UM SOCO, QUE A VÍTIMA DESCEU DO CARRO E ANTES QUE SAISSEM DO LOCAL, A VÍTIMA CHUTOU A LANTERNA DO VEÍCULO E QUE TODOS SAIRAM DO CARRO E FORAM PARA CIMA DA VÍTIMA
; QUE
TODO MUNDO QUE ESTAVA PRÓXIMO DO LOCAL ACABOU AGREDINDO A VÍTIMA, ALÉM DOS TRÊS QUE ESTAVAM NO VEICULO, PORÉM O INTERROGANDO NÃO SABE DIZER O NOME DE NINGUÉM
, QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE
O HOMEM QUE ESTAVA NO BANCO DE TRÁS, O MESMO QUE COBRAVA A DROGA DA VÍTIMA, FOI QUEM PEGOU O TÊNIS DA VÍTIMA
; QUE A CAMISA DA VITIMA ACABOU RASGANDO; QUE
EM CASA QUE O INTERROGANDO FOI DAR FALTA DO SEU CELULAR, O QUAL FOI ACHADO COM A VÍTIMA
, QUE O INTERROGADO FOI LOCALIZADO E TRAZIDO PARA ESTA DELEGACIA;”
(
sic
, ID. 212221357, p. 34-37)

“Que estava em uma festa, no bairro Boa Esperança, e
ocorreu uma briga entre ele, outros dois indivíduos e a vítima
,
momento em que seu aparelho celular caiu no chão do estabelecimento
. Que
bateu na vítima, mas não roubou seus pertences
. Que conseguiu reaver seu aparelho. Que
não sabe o que motivou a briga, que apenas ‘entrou na briga’ pelos outros dois indivíduos que estavam no bar com ele. Que não conhece os outros indivíduos que com ele estavam na data dos fatos.
”
(
sic
, trecho extraído da sentença, ID. 212220395)

Entretanto, a vítima Marcio de Araújo da Silva narrou, na fase policial, ter reconhecido Sorlando Araujo de Sousa como um dos participantes do roubo por meio de uma fotografia que estava na
“tela de entrada”
do celular do apelante, que caiu na fuga dos indivíduos:

“QUE na data de hoje, por volta 03h00, a vítima
voltava do BAR DO BIGODE e estava caminhando, sozinho, em direção a sua casa
; QUE a vítima informa que saiu do bar bastante alterado, pois havia ingerido cerveja, vodka com guaraná e que apenas se
lembra que enquanto caminhava, chegou um veículo de cor branca, não se lembra o modelo, mas que o mesmo tinha apenas 02 portas e que dentro do veículo haviam 03 homens, os quais ordenaram que o mesmo entrasse no carro;
QUE
dentro do veículo os homens disseram que seu amigo, pegou droga (cocaína) com eles e que a vítima deveria pagar a dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) aos mesmos; QUE a vítima disse que não tinha nenhum amigo e que não iria pagar dívida de ninguém pois não havia consumido nada, bem como não tinha dinheiro
; QUE
dentro do carro ainda um dos homens tomaram sua carteira e queria que a vítima fosse até em casa pegar dinheiro, mas a mesma se negou a ir
; QUE
então o homem viu que tinha um cartão da caixa econômica a e disse que iria até ao caixa eletrônico para sacar, mas a vítima disse que a conta estava cancelada e que não tinha dinheiro
; QUE
o homem que estava dirigindo o carro disse para abandonarem a vítima, porém o homem que estava sentado no banco de trás insistia em pegar o dinheiro
; QUE a vítima
chegou de descer do carro e os homens pegaram seu par de tênis MIZUNO, de cor prata, sua carteira contendo seus documentos pessoais (RG, CPF, TÍTULO, RESERVISTA), 01 cartão de conta poupança da Caixa Econômica Federal em nome da vítima e a quantia de R$ 10,00 (dez reais)
; QUE
os homens ainda retiraram seu short jeans, 01 boné de cor preto escrito Califórnia e camiseta de manga comprida de cor verde e branco (com capuz)
: QUE em dado momento a vítima
conseguiu se livrar dos homens e chutou a lanterna do carro e saiu correndo, porém os homens o alcançaram que passaram a lhe agredir com vários socos e chutes, vindo a parar pois populares passavam pela rua
; QUE
um homem o socorreu, ajudou a se vestir, pois as homens abandonaram seu short e lhe entregou um celular, o qual caiu no chão no momento da correria
: QUE a vítima
ao abrir a tela de entrada do celular reconheceu que era a foto de um dos homens que o abordou e o agrediu
; QUE
na oportunidade é mostrada o registro fotográfico de SORLANDO ARAUJO DE SOUSA e a vítima O RECONHECE POSITIVAMENTE como sendo um dos homens que praticou o roubo
; QUE a vítima afirma que chegou no bar por volta das 21h30 sozinho e que também foi embora sozinho, que o tempo que permaneceu no local apenas um homem, o qual a vítima não sabe quem é, puxou assunto e passaram a tomar cerveja e vodka com guaraná; QUE a vítima nunca tinha visto o homem e que está residindo nesta cidade há 10 dias, pois veio para trabalhar e que anteriormente residia na cidade de Salto - SP; QUE afirma que não é usuário de nenhum tipo de substância entorpecente e muito menos autorizou qualquer pessoa a comprar algum tipo de droga para que o mesmo pagasse a conta;”
(
sic
, ID. 212221357, p. 22-23)

Não bastasse, nas p. 25-26, do ID. 212221357, consta o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, o qual atesta que a vítima, na Delegacia de Polícia, novamente reconheceu uma fotografia de Sorlando Araujo de Sousa (p. 26) como sendo uma das pessoas que participaram do assalto.

Somado a isso, na p. 40 do ID. 212221357 foi juntado o Termo de Entrega do celular de Sorlando Araujo de Sousa à sua advogada.

Além disso, o investigador de polícia Emanoel de Negreiros Godinho descreveu coerentemente, na fase extrajudicial e em Juízo, como a testemunha Regiane Freitas Aranha Oleone telefonou para o celular do apelante – que ainda estava com a vítima no momento em que essa prestava depoimento na delegacia –, sendo novamente confirmada a identidade de seu proprietário:

“QUE CHEGOU AO CONHECIMENTO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE SINOP, O COMUNICANTE RELATANDO QUE NA PRESENTE DATA E HORA MARCADA, SE ENCONTRAVA EM UM BAR DA CIDADE, ‘BAR DO BIGODE’ E NO MOMENTO DE IR EMBORA ENTRARAM EM UM VEÍCULO GOL PRATA ONDE ESTAVA A VITIMA E MAIS 3 INDIVÍDUOS. EM DADA ALTURA OS TRÊS INDIVÍDUOS AGREDIRAM FISICAMENTE A VITIMA E SUBTRARAM MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA SEUS PERTENCES. NO QUE ENCERROU AS AGRESSÕES, A VITIMA PERCEBEU QUE QUE UM DOS SUSPEITOS DEIXOU CAIR SEU CELULAR NA RUA E RECOLHEU O APARELHO. QUANDO A VITIMA COMPARECEU NA DELEGACIA E NARROU O FATO, O TELEFONE DO SUSPEITO COMEÇOU A TOCAR E A EQUIPE DE POLICIAIS ATENDEU, MOMENTO EM QUE A SENHORA REGIANE DISSE QUE O TELEFONE PERTENCIA A SEU FILHO E QUE ELE HAVIA PERDIDO, FOI ENTÃO QUE OS POLICIAIS COMBINARAM DE ENCONTRAR COM A SENHORA NA FARMÁCIA LUZ E VIDA, NA PRAÇA PLÍNIO. NA CHEGADA DA SUSPEITA A EQUIPE COMUNICOU A DO FATO E A CONDUZIU PARA ESTA DELEGACIA A FIM DE SER OUVIDA SOBRE O FATO NARRADO. A EQUIPE ENTÃO DILIGENCIOU NESTA URBE E LOGROU EXITO NA LOCALIZAÇÃO DO DONO DO CELULAR, O SENHOR SORLANDO ARAUJO DE SOUSA JÁ PRESO NESTA CIDADE PELO CRIME DE AMEAÇA, CONFORME BO.PM 2017.415348, ONDE CONFESSOU O CRIME PARA A AUTORIDADE POLICIAL E RELATOU QUE OS OBJETOS DA VITIMA PERMANECE EM POSSE DE UM DOS SUSPEITOS QUE ELE NÃO CONHECE E NÃO SABE INFORMAR O ENDEREÇO, DIANTE DOS FATOS, FORAM ENTREGUE O SUSPEITO E A SUSPEITA SEM LESÕES CORPORAIS PARA A AUTORIDADE POLICIAL, PARA QUE FOSSE TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS;”
(
sic
, ID. 212221357, p. 18-19)

“Que no dia posterior ao fato, o declarante estava na Delegacia, momento em que a vítima Márcio chegou, chamando a atenção por seus ferimentos no rosto. Que ao atenderem a vítima, esta informou que, na noite anterior, estava em um bar, fazendo o uso de bebida alcóolica, sendo que, ao ir embora do bar, um veículo parou ao seu lado, e três indivíduos que estavam dentro do carro saíram, e o obrigaram a entrar dentro do veículo, momento em que a vítima tentou resistir, oportunidade em que tais indivíduos o colocaram no carro, forçadamente. Que durante o trajeto que o veículo estava fazendo, os indivíduos começaram a lhe dizer que um amigo seu havia adquirido droga com um dos ocupantes do veículo, e que Márcio deveria quitar a dívida. Que Márcio respondeu aos indivíduos afirmando que morava no bairro somente há dez dias, e que não havia autorizado ninguém a adquirir drogas em seu nome, ocasião em que os indivíduos começaram a agredí-lo, oportunidade em que a vítima tentou revidar as agressões. Que quando a vítima Márcio saiu do veículo, os indivíduos continuaram a agredí-lo, conseguindo subtrair alguns pertences da vítima, como um tênis, as roupas que estava trajando, e uma nota de R$ 10,00 (dez reais). Que um senhor ajudou a vítima a se vestir e lhe entregou um aparelho celular, momento em que a vítima afirmou ao senhor que aquele celular não o pertencia, entretanto, quando acionou a tela do aparelho, notou que a foto da tela de bloqueio do celular era de um dos indivíduos que estavam no veículo e que o agrediu. Que quando a vítima estava na Delegacia, em posse do celular do acusado, o aparelho recebeu uma ligação, no momento em que iniciaram o inquérito policial. Que quando o declarante atendeu a ligação, a interlocutora era uma moça, que se identificou como Regiane, afirmou que o aparelho pertencia a seu filho e que precisava reaver o celular. Que conversaram com a Autoridade Policial, fizeram uma ação controlada, combinando de encontrar Regiane no centro da cidade, sendo que, ao chegarem ao local, abordou a testemunha, esclarecendo o que havia ocorrido. Que, inicialmente, a testemunha afirmou que desconhecia a situação e estava apenas tentando ajudar o acusado, pois era amiga da irmã do réu, mas que não sabia da prática do crime pelo acusado e demais indivíduos. Que a testemunha Regiane levou os policiais até a casa do acusado, momento em que configurado o flagrante, conduziram o réu à Delegacia. Que, na Delegacia, o acusado confessou o delito, dizendo, inclusive, que os pertences da vítima estavam em posse de um dos ocupantes do veículo, mas não quis revelar a identidade dos demais agentes. Que a vítima não se recordava, exatamente, do modelo e cor do veículo, tendo em vista que estava alcoolizado no momento do delito. Que a guarnição tentou efetuar algumas diligências próximo ao local dos fatos, no intuito de obter alguma imagem dos demais ocupantes do veículo, no entanto, restaram infrutíferas.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 212220395)

Na mesma linha foram as declarações do investigador de polícia Jean Cleyton da Silva:

“QUE CONFIRMA O DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO; QUE CHEGOU AO CONHECIMENTO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE SINOP, O COMUNICANTE RELATANDO QUE NA PRESENTE DATA E HORA MARCADA, SE ENCONTRAVA EM UM BAR DA CIDADE, ‘BAR DO BIGODE’ E NO MOMENTO DE IR EMBORA ENTRARAM EM UM VEÍCULO GOL PRATA ONDE ESTAVA A VITIMA E MAIS 3 INDIVÍDUOS. EM DADA ALTURA OS TRÊS INDIVÍDUOS AGREDIRAM FISICAMENTE A VITIMA E SUBTRAIRAM MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA SEUS PERTENCES. NO QUE ENCERROU AS AGRESSÕES, A VITIMA PERCEBEU QUE QUE UM DOS SUSPEITOS DEIXOU CAIR SEU CELULAR NA RUA E RECOLHEU O APARELHO. QUANDO A VITIMA COMPARECEU NA DELEGACIA E NARROU O FATO, O TELEFONE DO SUSPEITO COMEÇOU A TOCAR E A EQUIPE DE POLICIAIS ATENDEU, MOMENTO EM QUE A SENHORA REGIANE DISSE QUE O TELEFONE PERTENGGA A SEU FILHO E QUE ELE HAVIA PERDIDO, FOI ENTÃO QUE OS POLICIAIS COMBINARAM DE ENCONTRAR COM A SENHORA NA FARMÁCIA LUZ E VIDA, NA PRAÇA PLINIO. NA CHEGADA DA SUSPEITA A EQUIPE COMUNICOU A DO FATO E A CONDUZIU PARA ESTA DELEGACIA A FIM DE SER OUVIDA SOBRE O FATO NARRADO. A EQUIPE ENTÃO DILIGENCIOU NESTA URBE E LOGROU EXITO NA LOCALIZAÇÃO DO DONO DO CELULAR, O SENHOR SORLANDO ARAUJO DE SOUSA JÁ PRESO NESTA CIDADE PELO CRIME DE AMEAÇA, CONFORME BO.PM 2017.415348, ONDE CONFESSOU O CRIME PARA A AUTORIDADE POLICIAL E RELATOU QUE OS OBJETOS DA VÍTIMA PERMANECE EM POSSE DE UM DOS SUSPEITOS QUE ELE NÃO CONHECE E NÃO SABE INFORMAR O ENDEREÇO. DIANTE DOS FATOS, FORAM ENTREGUE O SUSPEITO E A SUSPEITA SEM LESÕES CORPORAIS PARA A AUTORIDADE POLICIAL, PARA QUE FOSSE TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS;”
(
sic
, ID. 212221357, p. 20-21)

“Que, em razão do decurso do tempo não se recorda bem dos fatos; que lembra, apenas, que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência de um roubo, que ocorrera quando estava saindo do ‘Bar do Bigode’, sendo que ao adentrar em um veículo, no qual haviam três indivíduos, durante o trajeto estes o agrediram. Que ao sair do veículo, um dos indivíduos deixou o celular cair. Que a vítima estava em posse do aparelho na Delegacia, confeccionando o boletim de ocorrência, momento em que o celular começou a tocar. Que ao atender a ligação, a testemunha Regiane afirmou que o aparelho pertencia a seu filho, e que precisava reaver o objeto, ocasião em que marcaram um local para se encontrar, e ao chegar no local, a guarnição abordou a testemunha lhe informando a prática do crime, e a conduzindo à Delegacia. Que ao ser inquirida em sede policial, esta colaborou com a investigação, chegando até a pessoa do acusado, ocasião em que este foi preso em flagrante. Que ao ser interrogado, o réu confirmou a autoria do delito, aduzindo que os pertences da vítima estavam em posse de outro agente.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 212220395)

Outrossim, Regiane Freitas Aranha Oleone, amiga da irmã do apelante, também confirmou ter telefonado para o celular de

Sorlando Araujo de Sousa para ajudá-lo a encontrar o aparelho perdido na ocasião:

“QUE a declarante informa que na data de ontem estava no estabelecimento CARECAS BAR juntamente com sua mãe e alguns conhecidos; QUE no local chegaram também a pessoa conhecida pelo alcunha de ‘PEPITA’, a qual é irmã de SORLANDO ARAÚJO, e este também se fez presente; QUE permaneceram no local até por volta das 22h20 da noite e que após cada um foi para sua casa; QUE a declarante informa que guardou um copo grande que estava tomando cerveja na casa de PEPITA e que o buscaria na data de hoje (27/08/2018); QUE por volta das 09h00 a declarante foi até a casa de PEPITA para buscar o copo e, no local, ficou sabendo que SORLANDO havia perdido o celular, QUE na tentativa de ajudá-los, a declarante informa que ligou de seu celular no número de SORLANDO onde um homem atendeu dizendo que havia encontrado o celular e a declarante informa que chegou de dizer que o celular pertencia a seu menino; QUE esclarece que disse isso na tentativa de recuperar o celular, caso a pessoa soubesse que era de uma ‘criança’; QUE a declarante veio conduzida para esta delegacia onde esclareceu os fatos e indicou a residência onde moram PEPITA e SORLANDO, onde o mesmo foi encontrado; QUE em momento algum PEPITA ou SORLANDO informou a declarante do real acontecimento dos fatos e que a mesma agiu apenas no sentido de ajudar a encontrar celular; QUE só teve conhecimento que SORLANDO praticou roubo nesta madrugada quando estava nesta delegacia.”
(
sic
, ID. 212221357, p. 29-30)

“Que conhecia a irmã do acusado, e que na data dos fatos, foi até a casa desta, em busca de uma blusa e um capacete pertencentes à declarante, sendo que, ao chegar no local, a irmã do acusado, conhecida como ‘Pepita’ pediu-lhe que ligasse para seu irmão (o réu). Que ao ligar para o número de celular do acusado, a pessoa que atendeu a ligação lhe disse que o aparelho estava na delegacia, mas que não se recorda quem era o outro interlocutor, podendo ser um escrivão ou detetive (Delegado). Que foi à Delegacia, e ficou sabendo do suposto crime que o acusado havia cometido, entretanto, não sabe dizer se o acusado, realmente, participou do delito. Quando questionada, a declarante afirmou que a irmã do acusado pediu à declarante que ligasse no número de telefone pertencente ao réu, pois este havia perdido o aparelho.”
(
sic
, extraído da sentença, ID. 212220395)

Por fim, as imagens (ID.

212221357, p. 28) e o Laudo Pericial de no 500.1.02.2018.012464-01 apontaram a existência de lesões corporais na vítima, Marcio de Araujo da Silva, consistentes em
“equimose periorbital à direita e escoriação periorbital à direita”
(ID. 212220380).

Note-se que, além dos reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima, a autoria restou demonstrada também pelos demais depoimentos, inclusive do apelante.

Embora não assuma ter subtraído os objetos de Marcio de Araujo da Silva, a todo tempo do delito o apelante esteve em companhia dos demais criminosos, no bar, dentro e fora do veículo – no qual o ofendido foi obrigado a entrar –, ajudando-os a agredir Marcio logo após ele conseguir se desvencilhar e correr para tentar fugir.

Pois bem, a defesa argumentou que o reconhecimento realizado pela vítima não obedeceu às regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com efeito, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa”
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque corroborado pelos demais depoimentos, inclusive prestados em Juízo, pelas imagens, Laudo Pericial de no 500.1.02.2018.012464-01, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa e o Termo de Entrega.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com o mesmo entendimento, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA.
AFASTAMENTO DE MAJORANTE E QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA EXTORSÃO COM A MESMA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2.
Na espécie, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial
.

3. As teses relativas ao afastamento da majorante pela não apreensão da arma de fogo, afastamento da qualificadora de restrição de liberdade da vítima por tempo insuficiente, além do reconhecimento da participação de menor importância, não foram objeto de análise por parte do Tribunal de origem, razão pela qual esta Corte Especial não poderá delas conhecer, por configurar indevida supressão de instância.

4. Não há que se falar na ocorrência de bis in idem, em razão da condenação do agravante ter se dado simultaneamente pelo roubo majorado pelo concurso de agentes e pela extorsão com a mesma causa de aumento, pois, no caso, ficou configurado o concurso material de delitos. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 826.681/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 - grifado)

Nesse sentido também entende este e. Tribunal:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 29)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP –
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO
CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM
JUÍZO
– CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PENA BASILAR ELEVADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE EQUIVOCADAMENTE VALORADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “H”, DO CP (IDOSO) – INVIABILIDADE –
VÍTIMA
QUE SOFREU OS EFEITOS DA GRAVE AMEAÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.
O
reconhecimento

fotográfico
realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e
confirmado
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência assentou que as
palavras
da
vítima
possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.
No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. Pena-base alterada.
O fato do idoso não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim seu filho e sua nora, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, já que o idoso sofreu os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime em questão e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça.

(N.U 0025486-53.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023 - grifado)

Noutro giro, tampouco deve prosperar o pleito de desclassificação para furto simples e lesão corporal.

No caso, foi evidenciado que o apelante auxiliou outros indivíduos a subtraírem os pertences da vítima, inclusive lhe agredindo após ela conseguir se desvencilhar dos criminosos.

Registre-se que a tese defensiva de que o apelante não teve a intenção de roubar a vítima não restou corroborada por quaisquer elementos.

Comprovada a participação no delito de roubo em concurso de agentes, torna-se inviável desclassificar sua conduta.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA UTILIZADA
AO SUBTRAIR A RES – ELEMENTARES DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – 2) DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA PESSOA – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA NAS DUAS FAZES DO PROCESSO – 3) (...) RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA READEQUAR A PENA DE MULTA, COM EXTENÇÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU.

1.
Havendo provas suficientes nos autos, de que houve emprego de ameaça e violência para a subtração da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo majorado, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de furto
.

2. Comprovado nos autos o envolvimento mais de um agente no crime de roubo, inviável a exclusão da majorante do concurso de agentes. (...)
(TJMT, AP

N.U 1006719-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023 - grifado)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E ROUBO MAJORADO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL EM CONCURSO FORMAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

IMPOSSIBLIDADE.
FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLARA HIPÓTESE DE COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO PLENAMENTE CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. SANÇÕES E REGIMES PRISIONAIS APLICADOS DE MANEIRA CORRETA E ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

-
Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável às acusadas, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório, não há como acolher o pedido de absolvição.

- Havendo prova da violência praticada pela acusada, que agrediu fisicamente as vítimas, impossível a desclassificação para o delito de furto.
(...)

- Estando a pena fixada em patamar adequado e suficiente à reprovação do ilícito, com observância do critério trifásico determinado pelo artigo 68 e da regra do artigo 59 do CP, deve ela ser mantida.”
(TJMG, AP N.U 1.0000.23.131535-9/001 - Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada - 1/9/2023 - grifado)

Nesse contexto, a declaração extrajudicial da vítima corroborada pelos demais elementos probatórios comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se revela impossível sua absolvição ou desclassificação para furto simples e lesão corporal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024